Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-93.2025.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DE CONFIANÇA DA FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. 1. ALEGADO CERCEAMENTO PROBATÓRIO NÃO ACOLHIDO. CONJUNTO DOCUMENTAL COLIGIDO NOS AUTOS SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 370 DO

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO DE CONFIANÇA DA FAMÍLIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. 1. ALEGADO CERCEAMENTO PROBATÓRIO NÃO ACOLHIDO. CONJUNTO DOCUMENTAL COLIGIDO NOS AUTOS SUFICIENTE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 370 DO CPC, QUE PERMITE AO JUIZ O INDEFERIMENTO DE PROVAS INÚTEIS OU IMPERTINENTES. 2. APELANTES CONFESSARAM TER DISPONIBILIZADO SUAS CREDENCIAIS BANCÁRIAS AO CORRÉU MATHEUS, NAMORADO DA SOBRINHA, CIRCUNSTÂNCIA QUE DESCARACTERIZA FALHA SISTÊMICA DO SERVIÇO E ATRAI A INCIDÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC (CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO). 3. REVELIA DO CORRÉU MATHEUS QUE NÃO ENSEJA A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE NARRA QUE O NUMERÁRIO FOI EMPRESTADO VOLUNTARIAMENTE, APROXIMANDO A SITUAÇÃO DE RELAÇÃO PRIVADA DE MÚTUO, O QUE AFASTA A CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA INDENIZÁVEL NA PRESENTE AÇÃO. 4. EVENTUAL INADIMPLEMENTO DE MÚTUO VERBAL NÃO SE TRANSMUTA EM ILÍCITO CIVIL INDENIZÁVEL EM SEDE DE AÇÃO FUNDADA EM FRAUDE BANCÁRIA. 5. SENTENÇA MANTIDA. 6. RECURSO IMPROVIDO.